Tribunal: TJES
Processo: 5010868-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010868-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: HENRIQUE HUDSON PORTO DA COSTA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por Henrique Hudson Porto da Costa, que rejeitou a impugnação ao cumprimento apresentada pelo agravante. O banco alegou excesso de execução, sustentando que a condenação em honorários advocatícios deveria ser reduzida à metade (50%), diante da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se, havendo sucumbência recíproca, é possível o rateio dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa para cada parte, nos termos da sentença exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil dispensa a juntada de peças obrigatórias nos autos eletrônicos, não havendo nulidade por ausência de peças no agravo.

A exigência de comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do agravo, prevista no art. 1.018 do CPC, também é afastada em processos eletrônicos.

A sentença exequenda fixou, de forma autônoma, os honorários advocatícios de cada parte em 10% sobre o valor da causa, sem prever rateio entre os patronos.

A mera existência de sucumbência recíproca não implica rateio dos honorários advocatícios quando há disposição expressa e clara no título judicial quanto ao percentual devido integralmente a cada patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa para cada parte, ainda que haja sucumbência recíproca, afasta o rateio da verba quando a sentença o estabelece de forma autônoma e clara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010868-16.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADO: HENRIQUE HUDSON PORTO DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Bradesco S. A. interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão que rejeitou a impugnação que opôs ao cumprimento de sentença instaurado em desfavor dele a requerimento de Henrique Hudson Porto da Costa.

Nas razões do recurso o agravante alegou, em síntese, excesso de execução sob o argumento de que a condenação em honorários advocatícios deveria ser reduzida à metade (50%) do valor total, em razão da sucumbência recíproca.

Requereu que “seja recebido e conhecido o presente recurso, para após dar-lhe provimento para reformar a r. decisão combatida nos moldes acima expostos”.

Nas contrarrazões o agravado suscitou preliminares de não conhecimento do recurso em razão da ausência de juntada de peças obrigatórias e da falta de comunicação acerca da interposição do recurso ao juízo de origem, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

Não há falar em acolhimento das preliminares, uma vez que o artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil, estabelece a dispensa das peças obrigatórias e facultativas quando os autos do processo de origem são eletrônicos e que exigência de comunicação da interposição do recurso ao juízo de primeira instância, prevista no artigo 1.018, caput, e § 2º, do Código de Processo Civil, também é dispensada nos processos que tramitam eletronicamente.

Posto isso, rejeito as preliminares.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se em saber se a condenação do Banco agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravado está sujeita ao rateio de 50%, conforme alegado, ou se deve ser mantida integralmente no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado.

No que se refere à sucumbência, no título executivo judicial restou assentado o seguinte:

Face a sucumbência recíproca, condeno a autora/embargada ao pagamento de 1/2 das custas/despesas processuais e honorários advocatícios dos demandados/embargantes, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Condeno os réus/embargantes ao pagamento de 1/2 das custas/despesas processuais e honorários advocatícios da autora/embargada, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Verifica-se assim que foram estabelecidas duas ordens de condenação distintas: a primeira impôs o rateio na proporção de 50% (cinquenta por cento) para as custas/despesas processuais; a segunda estabeleceu que os honorários advocatícios de cada parte seriam fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, sem qualquer menção a rateio deste percentual entre os patronos.

O rateio de 50% mencionado na sentença aplica-se apenas às custas e despesas processuais, não se estendendo à verba honorária.

O mero fato de ter havido sucumbência recíproca não implica no rateio da verba honorária, quando o próprio título judicial de forma clara e expressa fixou o percentual autônomo e integral para os patronos de cada parte, nos limites do mínimo legal (10% sobre o valor da causa atualizado).

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.